Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa. Não há omissão quanto à análise dos documentos e fatos históricos, pois foi expressamente reconhecido que as contratações temporárias ocorreram dentro da esfera de atuação do gestor público, realizada de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.
5. A finalidade da ação foi considerada ao concluir que a contratação temporária não pode se perpetuar, mas que a atuação judicial só se justifica diante de ilegalidade ou abuso. O reconhecimento da perda do objeto decorreu da realização de concurso público e nomeação dos servidores.
6. O acórdão também esclareceu que a realização de um concurso não impede o controle judicial futuro, caso surjam novas ilegalidades. Por fim, considerou os impactos das contratações temporárias, inclusive para os trabalhadores representados e concluiu que não pode o Poder Judiciário determinar que haja apenas a realização de concurso público e declarar a impossibilidade genérica da contratação temporária para o combate de endemias, sob pena de violar o princípio da indisponibilidade do interesse público.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.